Tribunal: STF
Processo: Inq 4029
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de inquérito instaurado em 22.4.2015, em face do então Prefeito Municipal do Estado da Paraíba e atual Senador da República Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, para fins de investigação sobre a prática dos crimes previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, supostamente ocorridos no período de junho de 2005 a dezembro de 2012, no valor aproximado de R$ 45 milhões de reais.



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que, de junho de 2005 a dezembro de 2012, nos períodos em que o investigado foi Prefeito de Campina Grande/PB, ele teria deixado de pagar à Previdência Social contribuições recolhidas dos servidores do Município, bem como teria reduzido a contribuição previdenciária devida. 



    Com o intuito de adimplir os débitos, foram celebrados, nos anos de 2011 e 2012, os seguintes acordos de parcelamento e confissão de débitos previdenciários por parte do Município de Campina Grande/PB e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais:



     



    i) Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários n. 01/2010, referente ao débito da contribuição social patronal relativa ao período de 01 /2009 a 06/2009, 11/2009 a 13/2009 e de 01/2010 a 2/2010, e referente ao período de 01/2009 a 13/2009 e de 01/2010 a 2/2010 de débito do custo suplementar (fls. 90/100);



    ii) Termo de Confissão e Parcelamento e Dívida n. 02/2011, referente ao débito da contribuição social patronal retiva aos exerc1c1os de 2010 e 2011 e custo suplementar, relativo aos exercícios 2010 e 2011 (fls. 101/109);



    iii) Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida n. 04/2011, referente ao débito da contribuição social patronal relativa aos exercícios de 2006 e 2009, dos inativos e pensionistas (exercícios 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009) e dos servidores cedidos (exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009), consoante se confere a fls. 110/121);



    iv) Termo de Confissão e Parcelamento de Débito n. 05/2011, referente ao débito da contribuição social patronal levantada pelo Ministério da Previdência Social por meio da NAF n. 251/2009, nos termos da Portaria n. 402/2008 (fls. 122/127);



     v) Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida, referente ao débito da contribuição social patronal - como interveniente-garante da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, levantada pelo Ministério da Previdência Social por meio da NAF n. 251/2009, nos termos da Portaria n. 402/2008 (fls. 128/136);



    vi) Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida n. 1/2012, referente a contribuição e/ ou diferenças de contribuição social patronal e custo suplementar devidas sobre as folhas de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 de responsabilidade do Poder Executivo, nos termos da Portaria n. 402, de 10/12/08 (fls. 138/143);



    vii) Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida n. 2/2012, referente a contribuição e/ ou diferenças de contribuição social patronal e custo suplementar no que tange ao exercício de 2012 de responsabilidade do Poder Executivo, nos termos da Portaria n. 402, de 10/12/08 (fls. 144/150).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação em 12.8.2015 requerendo informações sobre a situação dos débitos previdenciários objeto dos contratos e acordos de parcelamento (fls. 285-291).



    Em 28.8.2015, o investigado declarou, em síntese, que o parcelamento de contribuições previdenciárias encontra largo embasamento legal e que “diante da impossibilidade do repasse das contribuições o promovido ajustou o parcelamento com o IPSEM, sendo certo que as avenças ocorridas na sua gestão foram devidamente homologadas pelo Ministério da Previdência” (fls. 297-308).



    Aduz ainda que “Na gestão do signatário o IPSEM alcançou crescimento de 70,03% das reservas financeiras” e que “o ativo total líquido do IPSEM obteve, na gestão do signatário, crescimento de 312,55%.” (fls. 297-308).



    O Ministério da Previdência Social apresentou informações em 28.9.2015. O aludido órgão comunicou que, até a data da pesquisa solicitada (20.2.2016), o Município de Campina Grande estava adimplente com o pagamento dos débitos parcelados, consoante o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) emitido em 24.8.2015 (fls. 320/323).



    A PGR também se manifestou pela regularidade do parcelamento dos créditos previdenciários, registrando que a validade do CRP venceria em 21.8.2016 e que, portanto, os créditos devidos encontravam-se com a exigibilidade suspensa. Requereu, portanto, a suspensão do trâmite do presente inquérito (fls. 337/340).



    Em 14.3.2016, acolhi o pleito formulado pela PGR e determinei a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional (fls. 343).



    Em 13.9.2018, a PGR requereu a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB com base no precedente firmado pelo STF na QO na AP 937 (fls. 367/369). 



    Por sua vez, a parte requereu o arquivamento do feito. (fls. 373/378).



    Em 18.2.2019, indeferi os pedidos da PGR e do investigado e, ante a regularidade dos pagamentos, mantive a suspensão das investigações (fls. 379/380).



    Em 13.5.2021, a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB informou a adimplência do acordo nº 01449/2013 e a quitação do acordo nº 1451/2013 (Petição 50147/2021, eDOC 42).



    Na última manifestação de 20.5.2021, o MPF certificou a regularidade previdenciária válida até 3.8.2021 e declarou que a manutenção do parcelamento autorizaria a permanência da suspensão das investigações e do prazo prescricional (Petição n. 51215/2021, eDOC 45).



    É o relatório.



    O caso em questão trata de investigação sobre a prática dos crimes previstos nos arts. 168-A (apropriação indébita previdenciária) e 337-A (sonegação de contribuição previdenciária) do Código Penal, supostamente ocorridos nos anos de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, por parte do então Prefeito Municipal e atual Senador da República Veneziano Vital do Rego Segundo Neto.



    O inquérito foi instaurado em 22.4.2015. Portanto, as investigações remontam a fatos ocorridos há mais de dez anos, com prazo de duração ou tramitação que já supera o período de 7 (sete) anos.



    Destaque-se que os débitos previdenciários objeto desta ação foram objeto de parcelamento nos anos de 2011 e 2012, ou seja, antes mesmo do início das apurações. Tais acordos vêm sendo regularmente cumpridos, tal como se observa da última manifestação da PGR e dos documentos constantes do eDOC 42.



    A adimplência do parcelamento acarretou na suspensão do inquérito e do prazo prescricional, nos termos do art. 83, §2º e 3º da Lei 9.430/96, tal como inclusive mencionado por parte da Procuradoria-Geral da República na última manifestação juntada aos autos (eDOC 45).



    Desta feita, entendo que não há razões que justifiquem a manutenção deste processo com prazo suspenso por tão prolongado lapso temporal, tendo em vista que os supostos ilícitos tributários já foram objeto de parcelamento na esfera administrativa e se encontram em situação regular por aproximadamente uma década, tendo em vista a data da celebração dos acordos em 2011 e 2012.



    O excesso de prazo na manutenção deste processo constitui constrangimento ilegal que ameaça ou cerceia a liberdade do investigado. Em casos como esse, a jurisprudência do STF estabelece a possibilidade de se determinar o arquivamento ex officio (Pet 8186, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15.12.2020; Pet 7833-AgRg, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.2.2021; Pet 9338, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.2.2022).



    Destaque-se que a manutenção deste processo, mesmo diante da suspensão da pretensão punitiva e do cenário de regularidade no parcelamento/pagamento das prestações nos últimos dez anos, reforçaria a exclusiva função arrecadatória do procedimento investigativo, o que é objeto de pertinente crítica doutrinária. 



    De fato, ao apresentar o panorama geral das críticas ao uso do Direito Penal para fins meramente fiscais, Gustavo Britta Scandelari escreve que:



    “essa tendência vilipendia a teoria da pena, pois concebe a sanção penal como apêndice de um dever administrativo para com o Estado, admitindo, com isso, que ela tem unicamente uma finalidade arrecadatória e não de proteção a bens jurídicos. Assim, ela deixa de ser uma pena criminal.” (SCANDELARI, Gustavo Britta. Instâncias Administrativa e Penal: a independência na teoria e na prática dos crimes tributários. In: GUARANI, Fábio Andre; BACH, Marion (coord). Direito penal econômico: administrativização do direito penal, criminal compliance e outros temas contemporâneos. Londrina, Editora Troth, 2017. p. 160). 



    É exatamente o que ocorre no presente caso, em que as investigações sequer se aprofundarem em relação à identificação dos elementos de autoria, materialidade e culpabilidade, mantendo-se indefinidamente prolongada apenas para garantir o adimplemento das parcelas do acordo tributário.



    Ressalte-se ainda que eventual descumprimento e rescisão do parcelamento poderá dar ensejo ao desarquivamento do presente inquérito em virtude da existência de fato superveniente e/ou de novas provas, nos termos do art. 18 do CPP, com a regular retomada da marcha processual investigativa, que se encontra vocacionada ao esclarecimento da notícia-crime em toda a sua integralidade, ao invés de funcionar apenas como instrumento de pressão para o adimplemento de créditos fiscais.



    Dispositivo



     



    Ante o exposto, determino o arquivamento do presente inquérito, na forma do art. 21, XV, “e”, e art. 231, §4º, “e”, do RISTF, ressalvada a possibilidade de reabertura em caso de rescisão do parcelamento ou na hipótese de surgimento de novas provas, nos termos do art. 18 do CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente